Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-42.2019.8.11.0026
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-42.2019.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença proferida na ação civil pública para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ante a inexistência de comprovação de omissão estatal quanto ao seu dever constitucional de garantir a segurança pública mediante a distribuição de efetivos policiais e fornecimento de equipamentos às unidades policiais de determinados municípios.

2.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando a não comprovação do aumento efetivo de policiais e a ausência de fornecimento de equipamentos adequados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao tratar da distribuição de efetivos policiais e de equipamentos nas unidades policiais dos municípios mencionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão abordou de forma clara a ausência de omissão estatal quanto ao preenchimento de vagas na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consignando a discricionariedade administrativa quanto à alocação do efetivo policial.
5. Igualmente, não se constata contradição. O acórdão foi claro ao afirmar que a atuação do Judiciário em políticas públicas deve ser excepcional, conforme a jurisprudência consolidada do STF, sendo a distribuição de efetivo uma competência do Executivo, dentro dos limites da discricionariedade administrativa.

6. A real intenção do embargante, de rediscutir o mérito da questão, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são admissíveis para rediscutir o mérito da causa, salvo para sanar omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1357910 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 2.3.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000305-42.2019.8.11.0026

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão colacionado no ID n. 229503196, que, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (
ID n. 235213667
), o Embargante defende que o acórdão embargado apresenta vício de contradição ao reconhecer a realização do concurso público como medida suficiente para afastar a omissão estatal, sem considerar que não houve demonstração concreta de aumento do efetivo policial nos municípios de Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à análise da necessidade da disponibilização de equipamentos adequados (armas e viaturas) e a instalação de infraestrutura necessária, como o número de emergência 190.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de tratar da omissão do Estado no cumprimento de suas obrigações constitucionais relativas à segurança pública.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para retificação da conclusão anterior, e que seja julgada procedente a pretensão inicial, determinando ao Estado a adoção das providências necessárias a efetiva concretização do direito à segurança pública.

As contrarrazões vieram no ID n. 239374685, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 240826190 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que, apesar da realização do concurso público mencionada no acórdão, o aumento efetivo de policiais não foi comprovado, além da ausência de fornecimento de equipamentos adequados e de viaturas suficientes.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, quanto à alegação de omissão, ressalto que o acórdão embargado foi claro ao consignar que não houve omissão por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que restou comprovada a realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia Militar, Oficiais de Saúde e Oficiais Combatentes da Polícia Militar. O resultado desse concurso, com a aprovação de 1.284 candidatos para o cargo de Soldado e 307 para o de Oficial, foi devidamente registrado.

O argumento do embargante de que tais servidores não foram especificamente nomeados para os municípios de Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso ignora o fato de que a distribuição do efetivo policial compete ao administrador público, que atua dentro da sua
discricionariedade administrativa
e conforme critérios técnicos de conveniência e oportunidade, de acordo com a necessidade de cada região.

Como já reconhecido pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF - ARE 1357910 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, especialmente na distribuição de efetivos e recursos, deve ser extremamente cautelosa e excepcional, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Ademais, o embargante não demonstrou, de forma objetiva, a omissão do Estado em providenciar o efetivo necessário. O simples fato de o concurso ter sido realizado e parte dos policiais já ter sido nomeada afasta a tese de omissão estatal, como bem fundamentado no acórdão embargado. A lei confere ao administrador público a liberdade para atuar conforme as prioridades definidas pela gestão, e o Judiciário não pode substituir o gestor na alocação dos recursos humanos e materiais disponíveis.

No que concerne à alegação de contradição, igualmente não há qualquer fundamento para acolhimento dos embargos de declaração. O acórdão foi cristalino ao destacar que a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível de forma excepcional, quando configurada omissão administrativa grave que cause violação direta a direitos fundamentais, conforme consolidado em inúmeros precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não há contradição no fato de que o Estado tenha adotado as providências necessárias para a reestruturação da Polícia Militar por meio da realização do concurso público, ainda que, temporariamente, o número de policiais e equipamentos nos municípios não esteja no nível ideal. Como também salientado no acórdão, a atuação judicial só pode ocorrer em casos excepcionais, quando há comprovação de omissão grave que torne impossível o exercício de direitos constitucionais. Essa situação não se verifica no caso concreto, tendo em vista as medidas administrativas já adotadas pelo Estado para atender à demanda.

O fornecimento de armamento e viaturas, por exemplo, foi tratado de forma detalhada no acórdão, que ressaltou que o Estado de Mato Grosso já providenciou armamento adequado e viaturas para as unidades policiais da região. Embora o embargante tenha alegado que esses recursos seriam insuficientes, a decisão judicial reafirma que a discricionariedade administrativa deve ser respeitada, especialmente quando há comprovação de que as políticas públicas estão sendo implementadas progressivamente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que o Poder Judiciário não deve substituir o Executivo na implementação e condução de políticas públicas, salvo em casos de omissão comprovada e injustificada, o que não ocorreu no presente caso.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que,
no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1357910 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 7-3-2022 PUBLIC 8-3-2022) [Destaquei]

O acórdão embargado também mencionou a importância de se respeitar o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/1988) e a teoria da reserva do possível. O Poder Judiciário não pode substituir o Executivo na gestão dos recursos e na formulação das políticas públicas. A Constituição não exige a perfeição na execução de políticas públicas de segurança, mas sim o cumprimento dos deveres dentro do limite do possível e da razoabilidade, especialmente diante das limitações orçamentárias e estruturais que afetam a administração pública.

Com efeito, a nomeação gradual dos policiais e o fornecimento de equipamentos conforme a capacidade orçamentária do Estado reflete o respeito ao princípio da proporcionalidade e à gestão responsável dos recursos públicos. Como foi amplamente discutido no acórdão, o Estado de Mato Grosso vem adotando as providências necessárias dentro dos limites impostos pela realidade financeira e estrutural, sem que se possa falar em omissão inconstitucional.

No presente caso, as alegações trazidas pelo embargante denotam mero inconformismo com o resultado desfavorável do acórdão, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Não havendo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024